Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700660-77.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO SA RECORRIDO: MARIANA AMORIM SOUZA, MARCOS VINICIUS FERREIRA BARBOZA MEDEIROS DECISÃO Ante a desistência do recurso, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC/2015. Após, baixem-se os autos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora